Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716230-10.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ISMAEL FILIPE ROLANDO AGUIAR RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICABILIDADE DO CDC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de R$ 113.647,35, acrescido de correção monetária (IPCA), multa de 2% e juros de mora (taxa Selic), referentes a débitos oriundos de contrato de cartão de crédito, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Em suas razões, a apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta abusividade dos encargos cobrados, ausência de notificação prévia e requer, subsidiariamente, a revisão do contrato. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial contábil; (ii) determinar se é indispensável a notificação prévia do devedor para a cobrança judicial do débito; (iii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais cobrados. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, por demandar a avaliação da necessidade da produção de prova pericial. 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 5. As faturas e as cláusulas contratuais juntadas comprovam que o apelante tinha ciência das obrigações e encargos pactuados para uso do cartão de crédito. Não se constata a cobrança de comissão de permanência nem se confirma a presença de cláusulas abusivas. 6. A ausência de notificação extrajudicial não invalida a cobrança judicial do débito, pois o inadimplemento de obrigação líquida no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito, conforme art. 397 do CCB, e não se exige esgotamento da via administrativa, observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CFB, art. 5o, XXXV). 7. A cobrança de juros capitalizados está expressamente prevista no contrato e demonstrada nas faturas, em conformidade com o Tema 953 do STJ. 8. Diante da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos e da ausência impugnação dos cálculos apresentados, correto o julgamento antecipado da lide e a procedência do pedido. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do CDC às instituições financeiras não autoriza a inversão automática do ônus da prova, exigindo-se verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A cobrança judicial de dívida não exige notificação extrajudicial prévia ou esgotamento da instancia administrativa se o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito. 3. É válida a cobrança de juros capitalizados quando houver expressa pactuação contratual. 4. O não deferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando inexistem impugnações específicas ou controvérsia relevante sobre os encargos remuneratórios e moratórios cobrados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 397 e 406, §1o; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, V e VIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 9.492/1997, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 953, REsp 1.061.530/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Defende a nulidade da cobrança por ausência de notificação pessoal e abusividade das cláusulas contratuais. Destaca também a necessidade de realização de perícia contábil. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido ofendidos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pugna, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75040825). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora analisou somente a validade do contrato de cartão de crédito e a necessidade ou não de realização de prova pericial. A parte recorrente, por sua vez, afirma que foi indeferida a gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto às teses de nulidade da cobrança, abusividade das cláusulas contratuais e imprescindibilidade da prova pericial. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75040825. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021